Tribunal: TJDFT
Processo: 0757833-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS. ABUSIVIDADE. PAGAMENTO FEITO DIRETO AOS PROFISSIONAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos exclusivamente para declarar a inexigibilidade dos valores de R$ 2.933,88 e R$ 9.779,59, referentes aos serviços prestados pela médica cirurgiã e pelo médico anestesista, indicados no ID 63459003, eis que quitados de forma particular pela autora, devendo o réu H. S. H. se abster de efetuar tal cobrança.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 12.593,90, realizada pelo réu H. S. H. e condenação dos réus, solidariamente, a lhe restituírem, em dobro, o valor de R$ 10.092,20 e lhe pagarem a quantia de R$ 6.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 17/10/2022, foi atendida na emergência do hospital réu, necessitando de internação e procedimento cirúrgico de emergência. Afirmou que seu plano de saúde possui coparticipação, que a cirurgia e internação foram autorizadas e realizadas. Argumentou que, após o procedimento, lhe foram cobrados os valores de R$ 15.000,00, acerca dos honorários da médica cirurgiã e a quantia de R$ 3.000,00, da equipe de anestesia, importâncias pagas pela autora diretamente aos profissionais. Destacou que, em 12/2022, o hospital réu lhe cobrou a importância de R$ 12.953,90, a título despesas médicas e hospitalares. Discorreu que, em abril/2023, identificou que o custo estimado da internação e cirurgia ficou em R$ 30.087,95, sendo que o plano de saúde pagaria R$ 16.739,71 e que a autora teria que pagar o valor de R$ 12.953,90, a título de coparticipação. Esclareceu que o valor das despesas médicas e hospitalares, incluindo os honorários dos cirurgiões e anestesistas ficou no valor de R$ 29.693,61. Argumentou que já havia pago os valores diretamente aos cirurgiões e anestesistas, no montante de R$ 18.000,00, contudo o hospital insistiu na necessidade de pagamento da coparticipação. Sustentou que sofreu cobrança indevida e danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63461994 e 63461995). Foram ofertadas contrarrazões apenas pela parte autora, com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 63462001).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que a autora possui uma conta em aberto no valor de R$ 12.953,90, pois os procedimentos médicos realizados atingiram o montante de R$ 29.693,61, contudo a seguradora somente arcou com o valor de R$ 16.739,71. Argumentou que disponibilizou o serviço, que não recebeu a contraprestação e que a cobrança decorre do exercício regular de direito. Defendeu que o reconhecimento da inexistência do débito caracteriza enriquecimento sem causa da autora e do plano de saúde. Enfatizou que a autora assumiu o compromisso de pagamento de toda e qualquer despesa do tratamento não coberto pelo plano, devendo o contrato ser cumprido, sendo incabível intervenção judicial. Destaca que não houve ilicitude na cobrança e que não há comprovação dos alegados danos morais, inexistindo o dever de indenizar. Sustenta que não há nexo de causalidade entre qualquer conduta do recorrente e o suposto prejuízo material suportado pela autora, inexistindo o dever de restituição em dobro. Requer a concessão de efeito suspensivo, improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente que o valor das indenizações por danos materiais e morais observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. Preliminar de ausência de impugnação recursal específica e inovação recursal. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. Na espécie, a sentença proferida nos autos não condenou o recorrente a nenhuma restituição de quantia, seja de forma simples ou dobrada ou a qualquer pagamento de indenização por danos morais. Portanto, não conhecido o recurso no que tange a estas teses apontadas. Quanto à discussão referente à exigibilidade do débito, não há que se falar em ausência de dialética recursal, uma vez que há impugnação específica.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. No caso, restou incontroverso que o valor das despesas médicas e hospitalares somou a quantia de R$ 29.693,61, incluído os honorários médicos nos valores R$ 2.933,88 e R$ 9.779,59 (ID 63458990). Cotejado o documento de ID 63459003, tem-se que o valor cobrado pelo recorrente no importe de R$ 12.953,90, engloba o valor dos honorários médicos. A autora, por sua vez, comprovou que realizou o pagamento dos honorários médicos diretamente aos profissionais, sendo R$ 15.000,00 (cirurgiã) e R$ 3.000,00 (anestesista), conforme petição de ID 63461985. O fato de o hospital recorrente cobrar da autora o valor dos honorários médicos, evidencia a existência de cobrança em duplicidade dessas despesas, o que configura conduta abusiva do réu, afastando a alegação de exercício regular de direito.
9. O recorrente não logrou êxito em comprovar que os serviços não foram pagos, sobretudo na medida em que afirmou que recebeu o valor de R$ 16.739,71 da seguradora, o que afasta a alegação de enriquecimento sem causa da autora e do plano de saúde. A cobrança de honorários médicos já pagos aos profissionais, além de configurar conduta abusiva e ilícita, caracteriza o defeito na prestação do serviço. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a inexigibilidade dos honorários médicos nos valores de R$ 2.933,88 e R$ 9.779,59.
10. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, em favor do patrono da parte autora.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.